Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708635-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ANGELITA FERREIRA DE MIRANDA, ANGELITA FRANCISCA DE ARAUJO, ANGELITA GUEDES DA CONCEICAO, ANGELITA MARIA FERREIRA, ANGELITA MENDES DA SILVA, ANGELO ALVES PEREIRA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANIBAL TOLENTINO DA ROCHA, ANICE REZIO, ANICLAUDIA ROSA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 55985041, foi concedido derradeiro prazo aos apelantes para regularização da representação processual, determinando-se a juntada de procuração específica e atualizada de Angelita Ferreira de Miranda, Angelita Maria Ferreira, Angelo Alves Vieira, Aníbal Tolentino da Rocha e Anice Rézio, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição de ID 57805180, apenas houve a regularização da representação processual por Angelo Alves Vieira (ID 57805182) e Anice Rézio (ID 57805181). Dessa forma, não deve ser conhecida a apelação cível em relação a Angelita Ferreira de Miranda, Angelita Maria Ferreira e Aníbal Tolentino da Rocha. De mais a mais, compulsando os autos, verifica-se que Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Marschtacke, a despeito de afirmarem ser herdeiros de Angelita Guedes da Conceição (IDs 39513300 e 39513301) nas procurações trazidas ao presente feito, deixaram de demonstrar efetivamente serem os únicos herdeiros da falecida, por meio da juntada de sua certidão de óbito e de demonstração da finalização de inventário com homologação de partilha. Ante o exposto: a) em razão da falta de regularização da representação processual, NÃO CONHEÇO da apelação cível em relação a Angelita Ferreira de Miranda, Angelita Maria Ferreira e Aníbal Tolentino da Rocha (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT). Por questão de ordem: b) retornem os autos à Secretaria para que exclua dos cadastros processuais deste recurso os referidos recorrentes (item "a"), a fim de que sejam mantidos como apelantes neste feito somente: 1) Angelita Francisca de Araújo (ID 39513297); 2) Angelita Mendes da Silva (ID 39513298); 3) Ângelo Alves Pereira (ID 39513302); 4) Angelo Alves Vieira (ID 57805182); 5) Anice Rézio (ID 57805181); 6) Anicláudia Rosa de Araújo (ID 39513299); e 7) os herdeiros de Angelita Guedes da Conceição (IDs 39513300 e 39513301), a saber, Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke; c) em relação aos apontados herdeiros de Angelita Guedes da Conceição, Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem a qualidade de únicos e legítimos sucessores de Angelita Guedes da Conceição, trazendo aos autos cópia da certidão de óbito da falecida e da demonstração de finalização de seu inventário com a homologação de partilha. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da apelação cível em relação aos demais recorrentes. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora